Tribunal: TJSP
Processo: 0001000-64.2015.8.26.0275
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Indenização securitária. Alegação de vícios construtivos. Imóvel destinado à moradia de pessoa de baixa renda. CDHU. Construção que ocorrera há mais de três décadas. Alegação de existência de bolor e umidade. Prova técnica não constatou a necessidade de intervenção, nem apontara suposto desmoronamento que pudesse estar apto a ocorrer. Referência genérica e superficial para realização de nova

Ementa:
Indenização securitária. Alegação de vícios construtivos. Imóvel destinado à moradia de pessoa de baixa renda. CDHU. Construção que ocorrera há mais de três décadas. Alegação de existência de bolor e umidade. Prova técnica não constatou a necessidade de intervenção, nem apontara suposto desmoronamento que pudesse estar apto a ocorrer. Referência genérica e superficial para realização de nova perícia é insuficiente. Apelante não especificou pormenorizadamente quais itens técnicos que não teriam sido observados na prova referida. Devido processo legal se faz presente. Aspecto consumerista não basta para dar respaldo à pretensão. Apelo desprovido.